Tribunal: TJES
Processo: 0000864-64.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-64.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA FERREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, NA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, PELOS DANOS CAUSADOS AOS SEUS EMPREGADOS EM RAZÃO DO TRABALHO EXERCIDO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

1.
Não merece acolhida a alegação do
requerido de que pleito da parte autora configura
bis in idem.
O benefício previdenciário recebido possui respaldo no art. 7º, XXVIII, da CF,
decorre da teoria do risco, é de responsabilidade da Previdência Social e possui natureza compensatória. A indenização ora pleiteada, contudo, tem fundamento na responsabilidade civil do empregador, possui natureza indenizatória e fundamenta-se na existência de dolo ou culpa.

2.
O caso em análise cuida-se de demanda em que se pretende responsabilizar o empregador pelos danos causados aos empregados em razão do trabalho exercido. Portanto, a hipótese não é disciplinada pelo art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função. Aqui,
além de prova do dano e do nexo de causalidade, a responsabilização depende, salvo exceções, de prova da culpa do empregador, passando a regra a ser a responsabilidade civil subjetiva, pois o ato ilícito é atribuído à Administração Pública como causadora de dano por acidente de trabalho aos seus próprios agentes.

3.
Os documentos evidenciam que a situação da requerente estava sendo acompanhada pela Administração, especialmente pelo setor de Serviço Social, sendo concedidos vários afastamentos. Embora não tenha reconhecido o nexo com o trabalho exercido, a Administração concedeu os afastamentos necessários ao tratamento e mudou a requerente de setor. A requerente não arrolou testemunhas ou apresentou documentação evidenciando que tenha trabalhado em situação de esforço físico desproporcional, circunstâncias que, aliadas, deixam claro que não é possível imputar a prática de
ilícito omissivo ou comissivo ao requerido.

4. Afastado o dever de indenizar, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora, que pretendia majorar a indenização por danos morais fixada na sentença.

5. Recurso do requerido conhecido e provido. Recurso da requerente prejudicado.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso interposto por Maria Celia Ferreira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0000864-64.2015.8.08.0050

Apelante/Apelado: Estado do Espírito Santo

Apelante/Apelada: Maria Celia Ferreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da ação indenizatória ajuizada por Maria Celia Ferreira em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão autoral, para: “
A)
CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de pensão mensal de caráter vitalício em favor da autora, a título de indenização por danos materiais, sendo que o valor mensal será o valor do último salário registrado e recebido pela autora, devendo os juros incidirem a partir do evento danoso, ou seja, a partir da constatação da incapacidade laborativa da autora por meio da Sentença proferida nos autos de nº 0001873-57.2006.8.08.0024, com fulcro no art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária também a partir da data do efetivo prejuízo, de acordo com a Súmula 43 do STJ; B)
CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização, que fixo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de reparação pelos danos morais sofridos pela parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54 do STJ). Considerando-se que a condenação é em face a Fazenda Pública, devem ser observados os critérios fixados pelos temas 810/STJ e 905/STJ para os respectivos cálculos de juros e correção monetária.”
.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo aduz, em síntese, que (a) a pretensão reparatória da requerente configura
bis in idem
, pois já está recebendo aposentadoria integral por invalidez permanente em razão dos mesmos fatos que agora ensejam o pedido de reparação de danos; (b) constitui ônus da autora comprovar o dano alegado, não bastando alegar que laborou sozinha na cozinha do Hospital e que esse fato acarretou dano à saúde e dano moral; (c) não há nexo entre a conduta da Administração e o dano experimentado pela requerente.

Em suas razões Maria Celia Ferreira aduz, em síntese, que (a) sofreu danos de ordem moral quando, em decorrência do trabalho que exercia, e da negligência do Estado em permitir que ela realizasse todo o trabalho sozinha, encontrou-se com diversas limitações que não interferiram somente em suas atividades laborais, mas também nas atividades cotidianas e de sua intimidade, devendo ser majorada a indenização arbitrada pelo magistrado de 1º grau; (b) preparava a alimentação do setor da Pediatria e o café da manhã de todo o hospital sem o auxílio de outros servidores, para tanto, passava horas descascando sacos de legumes e, ainda, tinha que se desdobrar para dar conta das louças e realizar a limpeza da cozinha e do refeitório.

Contrarrazões ofertadas pela requerente e pelo requerido, ambos pugnando pelo não provimento da outra parte.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em razão da relação existente entre os recursos, passarei à sua análise conjunta.

A requerente ajuizou a presente demanda aduzindo que
entre os anos de 1995 e 2013, exerceu o cargo de auxiliar de cozinha/serviços gerais no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, tendo trabalhado na cozinha do referido hospital até o ano 2000. Alega ainda que, no período em que exerceu suas atividades laborativas como auxiliar de cozinha, realizava tarefas que ultrapassavam as forças do homem médio, já que era responsável, sozinha, pela alimentação do setor Pediátrico, pela preparação do café da manhã de todos os setores do hospital, pela higienização completa da cozinha e refeitório, e que em alguns dias ainda ficava além de sua jornada de trabalho por ter que auxiliar na preparação do almoço. Aduz que
em decorrência do trabalho que exercia, e da negligência do Estado em permitir que ela realizasse todo o trabalho sozinha, encontrou-se com diversas limitações que não interferiram somente em suas atividades laborais, mas também nas atividades cotidianas e de sua intimidade, tendo sido reconhecida judicialmente a redução parcial e definitiva de sua capacidade laboral, o que culminou com sua aposentada por invalidez com proventos integrais nos autos da ação acidentária nº 0001873-57.2006.8.08.0024.

De fato, nos autos da ação acidentária nº
0001873-57.2006.8.08.0024 fora reconhecido que “
o laudo pericial foi categórico ao afirmar o nexo causal existente entre a doença e o labor. Como cediço, ainda que se considere uma patologia degenerativa - que, prima facie, não possui o condão de caracterizar doença do trabalho -, decerto seu agravamento/desencadeamento em razão da prática laboral transmuda sua natureza e consubstancia nexo etiológico suficiente para a concessão do benefício previdenciário, exegese do art. 21, I, da Lei nº. 8.213/91 que, embora diga respeito ao Regime Geral de Previdência, traz adequada noção de concausalidade plenamente aplicável ao caso concreto por força da parte final do art. 30 da LC Estadual nº. 232/04
.
Nesse panorama, destarte, evidencia-se que a atividade exercida pela autora - auxiliar de serviços gerais - contribuiu para a precipitação e agravamento da moléstia que lhe acomete os membros superiores; sendo consabidas as atividades empreendidas neste tipo de profissão e o esforço físico exigido, sobretudo do segmento lesado.
”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024060018736, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2013, Data da Publicação no Diário: 27/11/2013)

Contudo, o reconhecimento da concausa entre a doença degenerativa que acomete a requerente e o labor por ela exercido enquanto servidora do Estado do Espírito Santo não é suficiente para impor ao requerido a obrigação de indenizar aqui pretendida.

De plano, não merece acolhida a alegação do
requerido de que pleito da parte autora configura
bis in idem.
O benefício previdenciário recebido possui respaldo no art. 7º, XXVIII, da CF,
decorre da teoria do risco, é de responsabilidade da Previdência Social e possui natureza compensatória. A indenização ora pleiteada, contudo, tem fundamento na responsabilidade civil do empregador, possui natureza indenizatória e fundamenta-se na existência de dolo ou culpa.

Apesar da possibilidade de recebimento das duas indenizações, analisando o caso dos autos, não restou comprovado que o Estado do Espírito Santo concorreu para a incapacidade da requerente, por ação ou omissão.

O caso em análise cuida-se de demanda em que se pretende responsabilizar o empregador pelos danos causados aos empregados em razão do trabalho exercido. Portanto, a hipótese não é disciplinada pelo art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função.

Aqui,
além de prova do dano e do nexo de causalidade, a responsabilização depende, salvo exceções, de prova da culpa do empregador, passando a regra a ser a responsabilidade civil subjetiva, pois o ato ilícito é atribuído à Administração Pública como causadora de dano por acidente de trabalho aos seus próprios agentes.

Restou comprovado que a parte autora trabalhou no
Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias como auxiliar de serviços gerais desde o ano de 1995, tendo passado por alguns setores. Trabalhou como auxiliar de cozinha até o ano 2000 (fl. 73) e depois disso esteve nos laboratórios de sangue e na farmácia do hospital.

Apesar das alegações de que
realizava tarefas que ultrapassavam as forças do homem médio, pois seria a responsável, sozinha, pela alimentação do setor Pediátrico, pela preparação do café da manhã de todos os setores do hospital, pela higienização completa da cozinha e refeitório, não há provas nesse sentido.

Ao contrário, os documentos evidenciam que a situação da requerente estava sendo acompanhada pela Administração, especialmente pelo setor de Serviço Social, sendo concedidos vários afastamentos. Tal acompanhamento culminou com algumas avaliações da Comissão Permanente de Acidente que, a partir dos laudos e exames apresentados, no ano 2000, concluiu que a requerente era portadora de lesão degenerativa que, apesar de justificar o quadro clínico alegado, não estava relacionada às atividades do trabalho. Ainda assim, em razão do reconhecimento de sua condição de saúde, no ano 2000 (fl. 73) a requerente fora transferida para outro setor, tendo ajuizado a mencionada ação acidentária 06 (seis) anos depois de sua transferência.

Embora não tenha reconhecido o nexo com o trabalho exercido, a Administração concedeu os afastamentos necessários ao tratamento e mudou a requerente de setor. A requerente não arrolou testemunhas ou apresentou documentação evidenciando que tenha trabalhado em situação de esforço físico desproporcional, circunstâncias que, aliadas, deixam claro que não é possível imputar a prática de
ilícito omissivo ou comissivo ao requerido.

Afastado o dever de indenizar, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora, que pretendia majorar a indenização por danos morais fixada na sentença.

Pelo exposto,
conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Via de consequência, julgo prejudicado o recurso interposto por Maria Celia Ferreira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.